Tribunal: TJSP
Processo: 1009222-64.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. MÚTUO E RELACIONAMENTO AFETIVO. Controvérsias envolvendo, a um lado, devolução de supostos empréstimos realizados no âmbito de relacionamento afetivo, para a compra de futuro imóvel e outros motivos, e a outro lado, indenização por danos morais em razão de comportamentos abusivos do réu durante a relação. Matéria de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. MÚTUO E RELACIONAMENTO AFETIVO. Controvérsias envolvendo, a um lado, devolução de supostos empréstimos realizados no âmbito de relacionamento afetivo, para a compra de futuro imóvel e outros motivos, e a outro lado, indenização por danos morais em razão de comportamentos abusivos do réu durante a relação. Matéria de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, I.9 da Resolução no 623/2013 desse Egrégio Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009222-64.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TATIANE CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FABIO ALVES DE
GODOY PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA)
APELANTE:
TATIANE CAVALCANTE
APELADO:
FABIO ALVES DE GODOY PRADO
VOTO N.o 13.873
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
MÚTUO
E
RELACIONAMENTO
AFETIVO.
Controvérsias
envolvendo, a um lado, devolução de supostos empréstimos
realizados no âmbito de relacionamento afetivo, para a
compra de futuro imóvel e outros motivos, e a outro lado,
indenização por danos morais em razão de comportamentos
abusivos do réu durante a relação. Matéria de competência
de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado. Inteligência do art. 5o, I.9 da Resolução no
623/2013 desse Egrégio Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, com pleito reconvencional,
envolvendo empréstimo e união estável, cujo pedido foi julgado improcedente pela
sentença de fls. 189/200, condenando-se a autora no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 206/217) pretendendo a reforma da
sentença. Alega, em síntese: a) intempestividade da contestação; b) confissão do
apelado quanto à ausência de união estável (fls. 129); c) o apelado confirma os
empréstimos, bem como que ofereceu o veículo para a autora. Pede, enfim, a
procedência dos pedidos.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 220/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
3
É O RELATÓRIO.
O
recurso
não deve ser conhecido, devendo ser
redistribuído a uma das Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito
Privado.
Cuida-se de ação indenizatória, com pleito reconvencional,
envolvendo empréstimo e relacionamento afetivo.
Na inicial da ação principal alega a autora ter realizado
diversos empréstimos ao réu, em um contexto de um relacionamento afetivo, que
perdurou de 2013 a 2016. Relata que o réu a convenceu a guardar dinheiro para
que pudessem morar juntos e, nos meses de janeiro a abril, entregou a ele
R$4.000,00, para depósito em uma conta poupança. O valor total dos empréstimos
chegou a R$7.000,00 ao longo da relação, sempre o réu prometendo a devolução,
mas nunca cumprindo. Acrescenta, ainda, que ambos chegaram a combinar uma
viagem e, na hora, o réu informou que não teria como custeá-la, de modo que a
autora empresou mais R$1.200,00. Informa também empréstimo de R$1.000,00 no
início de 2015 para a aquisição de um veículo, assim como os diversos
empréstimos para o custeio do bem, o que totaliza R$3.000,00. Em julho de 2015,
a autora também emprestou mais R$300,00 e R$100,00, respectivamente. À
época, as quantias chegavam a R$17.000,00. Sustenta ter o réu levado a autora
para conhecer diversos imóveis, já que pretendiam morar juntos. A partir de
fevereiro de 2016, entretanto, notou que as verdadeiras intenções do réu
consistiam em enganar mulheres para obtenção de vantagens econômicas,
especialmente porque se relacionava o tempo inteiro com a autora e outras
mulheres. Ao final da relação solicitou a devolução dos empréstimos, o que foi
negado. Sustenta ter sido humilhada e ter sofrido dissabores e transtornos.
Justifica a pretensão de condenação em danos morais, em razão da conduta
abusiva do réu durante a relação, bem como ante a prática de discriminação racial,
pois o réu se aproveitava da autora e de outras mulheres negras e vulneráveis,
praticando diversos golpes idênticos em outros casos. Pede, ao final, a
condenação do réu em danos morais, no valor de R$20.000,00, e em danos
materiais, no valor de R$17.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
4
Sentença a fls. 189/200, que assim decidiu a lide:
“Por primeiro consigno que numa relação entre homem e
mulher, em princípio, há igualdade, motivo pelo qual
"vulnerabilidade" e "carência" não são atributos que possam ser
atribuídos exclusivamente à mulher, embora se possa excogitar
que estejam presentes em maior ou menor grau em um ou outro
dependendo de diversos fatores imensuráveis a priori.
Cabe ressaltar também que numa relação em que um tenha
melhores condições econômicas do que outro é natural que alguns
gastos sejam custeados em maior proporção ou até
exclusivamente por aquele que tem maior poder aquisitivo.
Nesse contexto, valores pagos de gastos conjuntos ou até
de alguma ou algumas despesas do outro, ou até muitas, por parte
daquele que tem melhores condições financeiras são relativamente
comuns.
As regras de experiência em casos análogos têm
demonstrado que quando quem deu causa ao rompimento do
relacionamento, por qualquer motivo que seja, foi aquele que tinha
menor condição financeira, aquele que tinha melhores condições e
custeava boa parte das despesas do outro, de alguma forma
acaba se sentindo "injustiçado" ou, mais precisamente, sente-se
vítima de "ingratidão" por parte do outro que deu causa ao
rompimento, já que beneficiado com todo dispêndio financeiro e
emocional devotado a ele, enquanto a outra parte amarga
conjuntamente a perda afetiva e financeira.
Em tal situação, a despeito de tais sentimentos, em muitos
casos o tempo cicatriza a mágoa e a vida segue, em outros a
indignação daquele(a) que se sentiu "lesado(a)" em seus
sentimentos e financeiramente, por pagar despesas do outro,
acaba por prolongar o martírio e, não raro, tenta transmutar até os
atos de liberalidade feitos durante o período harmônico da relação,
o que é até certo ponto humano, haja vista que a vida não cansa
de mostrar tais exemplos.
No caso dos autos, o que se verifica é que a autora tinha
melhores condições financeiras que o requerido e durante o
período de harmonia do relacionamento efetuou diversos
pagamentos de despesas do autor, segundo a autora, mediante a
entrega de determinadas quantias em dinheiro a ele ou
simplesmente pagando algumas despesas, o que o requerido não
nega, senão apenas discorda dos valores que alega terem sido
bem menores, bem como da intenção da autora quando
despendeu os valores, que ela chama agora de "empréstimos" e
ele diz que na época ela dizia que era "de coração".
É de se ressaltar que não consta qualquer elemento
probatório nos autos dos valores descritos pela autora e
contestados pelo requerido em relação ao montante, tampouco
que os entregou efetivamente a ele, ou algum comprovante de que
pagou alguma conta efetiva dele, o que resume a questão na
afirmação da autora e reconhecimento parcial por parte do
requerido, embora sem este conseguir delimitar o quanto e cada
qual sustentando motivação oposta (empréstimo x liberalidade).
Tal situação não pode ser dirimida por prova testemunhal.
Além disso, o principal empecilho ao pleito da autora é a
motivação do dispêndio feito durante a relação amorosa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
5
requerido, empréstimo ou de coração.
A presunção é que tenha sido feito por mera liberalidade ou
"de coração", pois empréstimo normalmente é feito com alguma
indicação mais clara, o que inexiste no caso.
Aliás, as expressões utilizadas pela autora nas mensagens
trocadas com o requerido indicam que os dispêndios foram feitos
voluntariamente sem o caráter de "empréstimo". Por exemplo:
_ "(...) fica procurando alguém pra te bancar em viagens
(...)" (fl. 54), o que é expressão de procurar alguém que tenha
melhores condições financeiras e pague voluntariamente despesas
e não quem lhe faça "empréstimos".
_ "(...) vc não tem o direito de enganar, explorar e usar tanto
as pessoas como vc faz (...)" (fl. 59), o que remete à situação de
se aproveitar da benevolência daquele que tem melhores
condições financeiras no relacionamento e que nutre sentimentos
por quem ajuda, enquanto há um sentimento do outro voltado mais
para a benevolência recebida do que para um sentimento
recíproco à pessoa que o ajuda, o que também não induz a
"empréstimo".
_ "(...) tirar dinheiro de mim pra viajar para a casa da zilma e
me trair (...)"
(fl. 61), é uma indignação pelo desvio de finalidade do
dinheiro despendido pela autora, o que também não tem caráter de
"empréstimo".
_ "(...) não tinha dinheiro pra nada pois quem te bancou em
tudo esse tempo fui eu. (...)" (fl. 61), continuação da indignação
pelo desvio de finalidade (gasto com outra mulher) ressaltando a
ingratidão pelo dispêndio voluntário em favor do requerido.
Nesse contexto, o termo "emprestado" utilizado uma única
vez (fl. 63) é uma expressão utilizada para pedir o dinheiro, não
com caráter de "empréstimo" efetivo a ser pago em determinado
tempo.
_ "(...) decidiu dar um de malandro à esperto e me fez de
trouxa por mais de 2 anos e meio sem eu merecer pq eu sempre
fiz de tudo pra te ajudar. (...)" (fl. 63), o que revela indignação pelo
tempo de dedicação à relação e aos gastos para ajudar o
requerido, que foi retribuído com a ingratidão de dar motivo ao
rompimento por causa de outra mulher com quem gastava o
dinheiro fornecido pela autora.
E essa mágoa pelo autor ter se relacionado com outra
mulher, mesmo a autora devotando seus sentimentos ao requerido
e ajudando-o economicamente quando ele pedia resultou na
motivação expressada "(...) MAS TENHA CERTEZA QUE NÃO
VOU DESISTIR DE TUDO O QUE VC TIROU DE MIM, VOU
FAZER DE TUDO PRA RECUPERAR TODO O MEU SUADO
DINHEIRO QUE VC ME PEDIU EMPRESTADO PRA ME TRAIR
COM OUTRAS MULHERES (...)".
Assim, o que se verifica, não houve efetivos empréstimos,
mas sim dispêndios voluntários indeterminados de valores por
parte de quem tinha melhores condições financeiras no
relacionamento, no caso a autora, a qual, por ter sido traída pelo
requerido, passou a pretender que os valores gastos
voluntariamente no relacionamento lhe fossem restituídos, o que
não é possível ser acolhido, apesar de compreensível o
sentimento de indignação da autora, conforme acima explanado.
Outra questão é se essa situação tem o condão de infligir
dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
6
É de se consignar que não cabe ao Judiciário avaliar as
condutas privadas dos cidadãos ou sentimentais e afetivas que
estejam estritamente no campo da moral dos costumes, sem
caracterizar ilícito civil.
Cada um é livre para se relacionar com qualquer outra
pessoa maior e capaz, e no caso de relacionamentos amorosos as
condutas, bem ou mal, sempre acabam por repercutir na vida do
outro, principalmente nos rompimentos, seja qual for o motivo, o
que é um risco inerente a tais relacionamentos, admitada ou não
tal possibilidade previamente.
Com efeito, um compromisso de relacionamento amoroso é
marcado por alguma seriedade que, pelos costumes, é indicativa
de
comprometimento
com
uma
convivência
dedicada
precipuamente um ao outro, ou até com vistas a um matrimônio
futuro.
Porém, não está imune ao risco de rompimento, por
qualquer motivo que seja, como também o próprio casamento, pois
vige o valor social maior de que ninguém é obrigado a permanecer
em qualquer relacionamento senão por sua vontade, o que veio a
ser consolidado no ordenamento jurídico pela lei do divórcio de
1977, o que a realidade social já expressava.
Nessa esteira, não se pode considerar admissível obrigar o
responsável pelo fim de uma relação a pagar indenização por
danos morais, por se tratar do exercício de um direito ruptura
inerente a qualquer relacionamento, sem se olvidar que na
hipótese de uma ruptura que haja exposição vexatória, como no
momento da celebração do casamento, embora prevista algumas
justificantes no artigo 1538 do Código Civil, ou ainda em prazo
exíguo anterior à celebração, ou de maneira a humilhar o outro, é
possível caracterizar abuso de direito (artigo 187, do Código Civil),
por ocorrer em situação comportamental capaz de perturbar
gravemente o estado de ânimo do outro, pelo constrangimento
exacerbado, que extrapola o sofrimento inerente aos rompimentos
de relacionamentos por traição conjugal (causa relativamente
comum) ou simplesmente por não mais amar a pessoa, ou
qualquer outro motivo do gênero.
Portanto, o término de relacionamento amoroso, por si só,
não perfaz dano moral indenizável, na medida em que os
dissabores do rompimento, conforme já delineado, é um risco
inerente a qualquer relacionamento.
Disso
decorre
que
a
indenização
proveniente
de
rompimentos de relacionamentos deve se circunscrever a
situações de constrangimento exacerbado ou humilhação pública,
que de alguma forma extravase a esfera do rompimento por
infidelidade ou por qualquer motivo de ordem subjetiva.
Não se olvida que a infidelidade traga constrangimento para
aquele que esperava o contrário e foi surpreendido por conduta
infiel, mas isso não é algo que esteja fora do risco inerente ao
relacionamento, pois se trata de uma fraqueza humana, que está
presente em maior ou menor grau, dependendo dos valores de
cada um, assim como da capacidade, ou incapacidade, de se ater
a tal virtude. E essa fraqueza humana está dentro do risco do
relacionamento, por isso não pode ser objeto de indenização.
Assim, uma eventual a indenização por dano moral não
adviria propriamente da ruptura da relação ou da infidelidade que a
motivou, mas sim por uma ofensa a um bem jurídico da outra
parte, qual seja a lesão à dignidade ou à honra, como no caso de
nubente deixada no altar ou em prazo exíguo anterior à celebração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
7
já comunicada aos convidados, publicamente constrangida de
forma exacerbada etc.
E essa circunstância de caráter excepcional que justificaria o
pedido de indenização por dano moral não se verificou no caso
dos autos.
Em que pese o abalo e o sofrimento causado, não há falar
em responsabilidade civil pelos infortúnios sofridos.”
Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, “a
definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir" (Conflito de
Competência no 108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora
Ministra Nancy Andrighi).
Ainda, o art. 103 do Regimento Interno desse Egrégio
Tribunal determina que a competência é firmada pelos termos do pedido inicial:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.”
Nessa toada, prevê o art. 5o, I.9 da Resolução no 623/2013
desse Egrégio Tribunal a competência preferencial da Primeira Subseção,
composta pelas 1a a 10a Câmaras, para o julgamento das seguintes matérias: “I.9 -
Ações resultantes de união estável.”. Embora não se saiba, ao certo, se existiu
união estável entre as partes, os empréstimos foram concedidos em razão da
intenção da autora em, ao que tudo indica, constituir família com o réu,
especialmente no que tange aos valores destinados à futura compra de um
apartamento pelo casal.
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. PREJUÍZOS SOFRIDOS APÓS O TÉRMINO DO
RELACIONAMENTO
AMOROSO.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DECRETADA EM 1o GRAU. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DESTA
CÂMARA,
MAS
SIM
NA
DAS
INTEGRANTES DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (ART.
5o, I.29, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA
CORTE).
PRECEDENTES.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
8
(TJSP; Apelação Cível 1005710-14.2018.8.26.0079; Relator (a):
Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020;
Data de Registro: 28/04/2020)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE
TÉRMINO DE RELACIONAMENO AMOROSO ENTRE AS
PARTES COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação indenizatória que
tem como fundamento o término de relacionamento amoroso entre
as partes - Matéria sujeita à competência recursal da Primeira
Subseção de Direito Privado Artigo 5o, inciso I, itens I.9 e I.29 da
Resolução TJSP no 623/2013
Recurso não conhecido, com
determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1030795-60.2018.8.26.0577; Relator (a):
Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
COMPETÊNCIA RECURSAL - MÚTUO
COBRANÇA

INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Matéria
relativa a devolução de valores e bem objeto de empréstimo
durante relacionamento amoroso mantido entre as partes -
Competência recursal da Colenda Subseção de Direito Privado I,
deste Sodalício - Artigo 5o, 1.9 da Resolução no 623/2013 -
Recurso não conhecido Remessa determinada.
(TJSP; Apelação Cível 1000417-94.2017.8.26.0565; Relator (a):
Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/02/2018; Data de Registro: 01/02/2018)
Em caso análogo, ainda, assim decidiu a 1a Câmara de
Direito Privado desse Egrégio Tribunal:
DANO MORAL Responsabilidade Civil Revelia
Presunção
relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial - A não
apresentação de contestação ou o seu oferecimento de forma
intempestiva não obriga o juiz a decidir conforme pretendido pelo
autor, se de maneira diversa resultar sua convicção Rompimento
de relacionamento amoroso sob a alegação de a requerida possuir
outro namorado concomitante e trabalhar em "casa de massagem"
Pretensão que seja declarada a relação emocional havida entre as
partes, com a condenação da ré a compensar pelo dano moral -
Há dever de fidelidade nas relações regidas pelo casamento (art.
1.566, I, Código Civil) e na união estável, por ser inerente aos
deveres de lealdade e respeito (art. 1.724, Código Civil), mas não
nos namoros, nos relacionamentos esporádicos, naqueles que não
visam à constituição de família, por importarem em mera união de
fato, inexistindo relação jurídica que possa ser declarada (art. 4o, I,
CPC) - A frustração de um breve relacionamento amoroso, por
erro essencial quanto à pessoa, por exercício de uma segunda
atividade profissional, que para o juízo do autor consiste em
"prática imoral" ou "vida irregular", e não contar com o seu
assentimento, pode resultar em desgosto, mágoa, aborrecimento,
decepção e até em tristeza, mas não em dano moral, que importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-64.2017.8.26.0006 -Voto no 13.873
9
em violação a direito da personalidade Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0030583-22.2010.8.26.0000; Relator (a):
Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/02/2014; Data de Registro: 25/02/2014)
O recurso, dessa forma, não pode ser conhecido por essa
Colenda Câmara, pois a matéria é de competência preferencial da Primeira
Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação para sua redistribuição a uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a Câmaras.
ALFREDO ATTIÉ
Relator